Tribunal: TJMT
Processo: 1005782-52.2020.8.11.0045
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005782-52.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ALISSON MONTEIRO DA SILVA - CPF: 080.898.931-63 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCAS FERNANDES DE LIMA - CPF: 054.538.751-51 (APELANTE), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), COLETIVIDADE (VÍTIMA), PEDRO CANISIO KESSLER - CPF: 028.457.009-54 (ASSISTENTE), CIBELE DE CARVALHO DA SILVA - CPF: 019.968.311-51 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSELITA FERNANDES DOS SANTOS LIMA - CPF: 299.200.431-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), TONNY RICHARD DA SILVA LIMA - CPF: 071.486.331-92 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA DOS SANTOS BARBOSA SILVA - CPF: 069.308.801-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CLOVIS DOS SANTOS SILVA - CPF: 043.271.271-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ARISTENIO VICTOR SIDON DE SENA - CPF: 024.664.513-01 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005782-52.2020.8.11.0045

APELANTE: ALISSON MONTEIRO DA SILVA, LUCAS FERNANDES DE LIMA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DE ALISSON MONTEIRO DA SILVA – ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO NOS AUTOS – APELO DE LUCAS FERNANDES DE LIMA –DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS – ÁLIBI DEFENSIVO FRÁGIL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – AUSÊNCIA DA
societas sceleris

–
REVISÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – CABIMENTO – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIALMENTE IMPOSTO – PREQUESTIONAMENTO – P
RECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –

RECURSO DE ALISSON MONTEIRO DA SILVA PROVIDO, E DE LUCAS FERNANDES DE LIMA PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se a prova recolhida durante a instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do apelante – com amparo no princípio do
in dubio pro reo –
é medida de rigor, não sendo admissível a prolação de édito condenatório com base exclusivamente em mera presunção de envolvimento na prática do delito.

A tese de negativa de autoria do delito suscitada nas razões recursais, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a participação na prática dos fatos delituosos está demonstrada de modo irrefutável pelo conjunto probatório coligido ao longo da instrução criminal, em especial, pela apreensão de 275,50g de maconha e de 140,15g de cocaína dentro do porta-malas do veículo do acusado, bem como pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policias.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8].

A caracterização da traficância em conjunto entre os acusados não evidencia, por si só, a
societas sceleris
, ou seja, o vínculo associativo permanente com divisão de tarefas para mercancia de drogas, mas – quando muito – o concurso eventual de pessoas.

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas, impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”
[Enunciado Orientativo n. 5]
.

Deve ser concedido o benefício da minorante do tráfico privilegiado se negado com lastro em possível envolvimento com atividades criminosas fundamentada, exclusivamente, em razão do depoimento dos policiais, e em virtude de condenação pelo crime de associação para o tráfico, na hipótese em que sobreveio sua absolvição.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’
(TJDF, RESE no 20120510091147)” [TJMT, Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005782-52.2020.8.11.0045

APELANTE: ALISSON MONTEIRO DA SILVA, LUCAS FERNANDES DE LIMA
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por Alisson Monteiro da Silva e Lucas Fernandes de Lima, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, que condenou o primeiro à reprimenda definitiva de 9 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 1.440 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [2o Fato] e de associação para o tráfico [3o Fato], ambos com o envolvimento de adolescente [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, e art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006], e o segundo à pena total de 14 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 1.940 dias-multa, pela prática de dois crimes de tráfico [Fatos 1 e 2], e de associação para o tráfico [Fato 3], salientando que no segundo delito de tráfico e na associação contou com a participação de adolescente [art. 33,
caput
(duas vezes), c.c. art. 35,
caput
, e art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006].

O apelante, Alisson Monteiro da Silva, assistido pela Defensoria Pública Estadual, sustenta a ausência de provas suficientes para condenação pela prática dos delitos que lhe foram imputados.

Alternativamente, pleiteia a desclassificação do crime de tráfico para o delito de posse de droga para consumo pessoal.

Subsidiariamente, se mantida a condenação, reclama o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas.

Prequestiona todas as matérias constitucionais/convencionais e legais, expressa ou implicitamente deduzidas, sem fundamentação correlata.

O recorrente, Lucas Fernandes de Lima, assevera que não possui qualquer tipo de ligação com os delitos em questão.

Argumenta que a única acusação formal contra o acusado consiste no depoimento dos investigadores de polícia.

Afirma que o usuário conhecido por Aristênio somente foi ouvido na fase extrajudicial, e os policiais militares que fizeram a abordagem não foram auscultados em juízo.

Consigna a ausência de comprovação do vínculo estável a configurar o tipo penal descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

Postula, ao final, a absolvição dos delitos de tráfico e de associação para o tráfico. Alternativamente, pede a desclassificação para o delito de porte de droga para consumo pessoal. Caso seja mantida a condenação, propugna o reconhecimento da minorante atinente ao tráfico privilegiado.

De igual modo, prequestiona todas as matérias constitucionais/convencionais e legais, sem, contudo, especificá-las.

A 1a Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Amarildo Cesar Fachone, opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1005782-52.2020.8.11.0045

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra Alisson Monteiro da Silva, vulgo “Alissinho”, a prática do crime de tráfico de drogas [2o Fato] e de associação para o tráfico [3o Fato], ambos com o envolvimento de adolescente [art. 33,
caput
, c.c. art. 35,
caput
, e art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006] e, em desfavor de Lucas Fernandes de Lima, o cometimento de
dois
crimes de tráfico [Fatos 1 e 2], e de associação para o tráfico [Fato 3], salientando que no segundo delito de tráfico e na associação o réu contou com a colaboração de adolescente [art. 33,
caput
(duas vezes), c.c. art. 35,
caput
, e art. 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“
1o FATO

No dia
17 de setembro de 2020
, nas proximidades do cemitério, em Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
LUCAS FERNANDES DE LIMA
, com consciência e vontade, portou, transportou, guardou e
vendeu para Aristênio Victor Sidou de Sena
, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar,
3 (três) invólucros
contendo a substância entorpecente conhecida como
crack
(Código de Apreensão 7EAB – fl. 266-IP).

2o FATO

No dia
5 de outubro de 2020
, na Rua Canadá, no Bairro Parque dos Buritis, em Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados
LUCAS FERNANDES DE LIMA
e
ALISSON MONTEIRO DA SILVA
, com consciência e vontade, portaram, transportaram, guardaram e tiveram em depósito, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar,
275,59 g (duzentos e setenta e cinco gramas e cinquenta e nove centigramas)
de
Cannabis Sativa L.
, popularmente conhecida como
maconha
;
140,15 g (cento e quarenta gramas e quinze centigramas)
de substância entorpecente denominada
cocaína
, conforme Auto de Apreensão de fl. 37-IP, Laudo de Análise Preliminar de Drogas de fl. 40-IP e Laudo Pericial Definitivo de Drogas de fls. 236/242-IP.

3o FATO

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima citadas, os denunciados
LUCAS FERNANDES DE LIMA
e
ALISSON MONTEIRO DA SILVA
, com consciência e vontade, se
associaram entre si
para o fim de praticarem o delito de tráfico de drogas.

4o FATO

Nas circunstâncias acima descritas, os denunciados
LUCAS FERNANDES DE LIMA
e
ALISSON MONTEIRO DA SILVA
,
corromperam ou facilitaram a corrupção de menor de 18 anos
, quem seja,
os adolescentes Clóvis dos Santos Silva e Tonny Richard da Silva Lima
, com eles praticando infração penal ou induzindo-os a praticá-la, conforme Termos de Declarações de fls. 10/13 e 14/17.

Histórico dos Fatos:

Exsurge dos autos que agentes públicos da Polícia Civil,
com base em notícias anônimas e informantes
, iniciaram investigações em face dos denunciados, revelando-se, posteriormente, inclusive
através de campanas
, que estes integram a associação criminosa ‘Comando Vermelho’, e
são os incumbidos pela distribuição de entorpecentes nos Bairros Cerrado, Veneza, Parque das Américas e Jaime Seiti Fugi
, nesta urbe.

Segundo os relatos, os agentes delitivos, associados, promoviam a venda da seguinte maneira:
Lucas
e
Alisson

recebiam e armazenavam os entorpecentes
,
recebendo o auxílio dos adolescentes Clóvis dos Santos Silva e Tonny Richard da Silva Lima na mercancia destas drogas
.

Em relação ao adolescente
Clóvis
, a equipe policial visualizou que
este auxiliava
os denunciados na
venda de drogas
em quitinetes pertencentes ao vulgo ‘Sementinha’.

Nesta localidade, o
modus operandi
dos increpados consistia em utilizar os muros das residências para permanecerem escondidos vendendo drogas, sendo que intimidavam os moradores da localidade para que aquiescessem com a permanência dos increpados no local.

Convém ressaltar, nas declarações colhidas do adolescente
Clóvis
, que este
confirmou que o denunciado Lucas comercializa drogas
nesta municipalidade (fl. 18-IP).

Por sua vez, no tocante ao adolescente
Tonny
, os agentes policiais observaram que este
auxiliava
o denunciado
Alisson
na
venda de entorpecentes
em outros bairros desta urbe.

No curso das investigações, especificamente
no dia 17/09/2020
, os agentes policiais constataram que o denunciado
Lucas havia vendido para Aristênio Victor Sidou de Sena
, substância entorpecente análoga ao
‘crack’
.

Diante tal fato, os agentes policiais lograram êxito em
abordar o indivíduo usuário de drogas
, o qual,
após o reconhecimento fotográfico de Lucas Fernandes de Lima
(fl. 254-IP),
confirmou formalmente que o denunciado Lucas comercializa substâncias entorpecentes nesta urbe
, sendo o responsável por lhe vender as drogas encontradas consigo, conforme auto de apreensão (fl. 266-IP).

Ato contínuo,
no dia 05/10/2020
, os agentes policiais visualizaram
Lucas, Alisson e Tonny Richard
, no interior do automóvel da marca GM - Chevrolet, modelo Astra, de cor prata, de placas ILY5522, e
na abordagem lograram êxito em prendê-los em flagrante delito
, haja vista terem sido encontradas
275,59 g (duzentos e setenta e cinco gramas e cinquenta e nove centigramas)
de Cannabis Sativa L., popularmente conhecida como
maconha
;
140,15 g (cento e quarenta gramas e quinze centigramas)
de substância entorpecente denominada
cocaína
, conforme Auto de Apreensão de fl. 37-IP, Laudo de Análise Preliminar de Drogas de fl. 40-IP e Laudo Pericial Definitivo de Drogas de fls. 236/242-IP.

Além disso,
ao ingressarem nas residências de Lucas e Alisson
, apreenderam
R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais)
. Por sua vez,
na residência de Tonny Richard
, responsável por auxiliar os denunciados na comercialização ilegal de entorpecentes, fora encontrado o
quantum
de
R$ 1.450,00 (mil quatrocentos e cinquenta reais)
, conforme Termo de Apreensão de fls. 37-IP”.

Encerrada a instrução processual, o magistrado de origem reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes, condenando-os pela prática dos crimes descritos na peça acusatória, nos seguintes termos:

“
1. Do crime descrito no artigo 33,
‘caput’
, da Lei n. 11.343/06 (1o Fato)

[...]

Somam-se a isso, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial civil
João Cleberson Rodrigues Soares,
conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos.

Em síntese,
afirmou que no dia 17 de setembro de 2020
,
estava realizando campanas na Rua Bérgamo
, quando
visualizou o acusado Lucas entregando drogas para três usuários
, oportunidade em que
seguiu os usuários e logrou êxito em abordá-los próximo ao local
, estando o usuário
Aristênio em posse de 03 (três) pedras de pasta base
, o qual
alegou ter adquirido o entorpecente com o acusado Lucas
, não sendo a primeira vez. Salientou que, ao retornar a Rua Bérgamo,
não logrou êxito em prender o acusado Lucas
, o qual havia se evadido do local.

Acrescentem-se por oportuno, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial militar
Pedro Canísio Kessler
, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos.

Nesse sentido, temos as declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelas testemunhas
João Cleberson Rodrigues Soares
(id. 42733041) e
Pedro Canísio Kessler
(id. 42733041).

É mister registrar, que em crimes desta natureza, os testemunhos prestados por policiais, quando sérios e idôneos, são de grande valia, haja vista a dificuldade em se combater o tráfico ilícito de drogas, aliado ao temor da população em denunciar os infratores, como no caso em apreço.

[...]

Corroborando, temos as declarações na fase policial da testemunha
Aristênio Victor Sidou de Sena
(id. 42733010) e do informante
Clovis dos Santos Silva
(id. 42733041).

Ademais, o acusado
Lucas Fernandes de Lima
, quando interrogado em Juízo, negou a prática delitiva em comento, afirmando ser usuário de drogas, conforme se observa da gravação audiovisual constante nos autos.

No entanto, trata-se de prova isolada nos autos, não guardando consonância com o conjunto probatório colacionado. É cediço que cabe ao acusado provar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, porém, no caso versando, entendo que não se desincumbiu desse ônus, esgueirando em meras conjecturas.

Assim sendo, às teses da combatível defesa do acusado não merece guarida,
vez que as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia,
formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em comento e da efetiva participação do acusado, nos exatos termos da denúncia
.

Logo, a condenação do acusado
Lucas Fernandes de Lima
pela prática do crime descrito no artigo 33,
‘caput’
, da Lei n. 11.343/2006, é medida que se impõe.

2. Do crime descrito no artigo 33,
‘caput’
, da Lei n. 11.343/06 (2o Fato)

[...]

Somam-se a isso, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial civil
João Cleberson Rodrigues Soares,
conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos.

Em resumo, narrou que
há meses estavam investigando os acusados Lucas e Alisson
e, durante as campanas realizadas nas imediações da Rua Bérgamo,
foi possível constatar a associação entre eles e os adolescentes Clovis e Tonny
. Afirmou
ter visualizado o acusado Alisson vendendo drogas em frente a sua residência
, situada no Bairro Cerrado, e
o acusado Lucas vendendo drogas em frente à residência da sua avó, situada na Rua Bérgamo
, onde o adolescente
Clovis também residia
. Aduziu que
os acusados Lucas e Alisson possuíam função de comando
, bem como
recrutaram os menores de idade e entregaram drogas para que eles promovessem o comércio do entorpecente na Rua Bérgamo
. Salientou que
os acusados Lucas e Alisson estavam sendo investigados pela prática de dois homicídios ocorridos
nas imediações da Rua Bérgamo, sendo as vítimas usuárias de drogas. Verberou que
os acusados Lucas e Alisson moravam em casas distintas, mas situadas em um mesmo terreno
. Disse que,
no dia da prisão
dos acusados,
visualizou o adolescente Tonny chegando nos imóveis com uma motocicleta Biz e saindo rapidamente em um veículo Astra, pertencente ao acusado Lucas
,
o qual foi visto várias vezes entregando drogas com o mesmo, oportunidade em que, com o auxílio da Polícia Militar, lograram êxito em abordar o veículo Astra, onde estavam os acusados Lucas e Alisson e o adolescente Tonny, sendo encontrado no porta malas do veículo um tablete de maconha e mais de cem gramas de pasta base de cocaína
. Ato continuo, foram nas casas dos envolvidos.
No corredor próximo à casa do acusado Alisson, encontraram mais duas porções de cocaína
. Na
casa do acusado Lucas foi encontrada uma porção de maconha e cerca de R$ 250,00 em dinheiro
. Na
residência do adolescente Tonny encontraram mais substância entorpecente e cerca de R$ 1.400,00 em espécie
. Em cumprimento ao mandado de busca e apreensão
na residência do adolescente Clovis, mais substância entorpecente foi apreendida
. Narrou que os acusados não exerciam atividade lícita, realizando o tráfico de drogas principalmente na rua Bérgamo e na forma
delivery
.

Acrescentem-se, por oportuno, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial militar
Pedro Canísio Kessler,
conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos.

Nesse sentido, temos as declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelas testemunhas
João Cleberson Rodrigues Soares
(id. 42733041) e
Pedro Canísio Kessler
(id. 42733041).

É mister registrar, que em crimes desta natureza, os testemunhos prestados por policiais, quando sérios e idôneos, são de grande valia, haja vista a dificuldade em se combater o tráfico ilícito de drogas, aliado ao temor da população em denunciar os infratores, como no caso em apreço.

[...]

É importante ressaltar ainda, a quantidade e diversidade de droga apreendida, bem como a apreensão de celulares, carro e quantia em dinheiro (termo de apreensão alhures citado).

Ademais, o acusado
Lucas Fernandes de Lima
, quando interrogado em Juízo, negou a prática delitiva em comento. Alegou que não foi apreendido drogas em sua residência e em seu veículo. Narrou ter sido apreendido consigo apenas cerca de R$ 250,00 em moeda corrente. Salientou ser usuário de drogas (
ex vi
da gravação audiovisual constante nos autos).

Já o acusado
Alisson Monteiro da Silva
, quando interrogado em Juízo, negou a prática delitiva em comento. Disse que não foi encontrado droga no veículo, apenas um cigarro de maconha com o adolescente, o qual iriam consumir juntos (
ex vi
da gravação audiovisual constante nos autos).

[...]

Insta consignar também, por oportuno, que a alegação de que são usuários de drogas, por si só, não afasta a comercialização de entorpecente. Aliás, é comum usuários de droga se tornarem traficantes, notadamente para manterem o vício.

[...]

Logo, a condenação dos acusados
Alisson Monteiro da Silva e Lucas Fernandes de Lima
pela prática do crime descrito no artigo 33,
‘caput’
, da Lei n. 11.343/2006, é medida que se impõe.

3. Do crime descrito no artigo 35, ‘caput’, da Lei n. 11.343/2006 (3o Fato)

[...]

Somam-se a isso, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial civil
João Cleberson Rodrigues Soares,
conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos.

Em síntese, narrou que
há meses estavam investigando os acusados Lucas e Alisson
e,
durante as campanas realizadas nas imediações da Rua Bérgamo, foi possível constatar a associação entre eles e os adolescentes Clovis e Tonny
. Afirmou ter
visualizado o acusado Alisson vendendo drogas em frente à sua residência, situada no Bairro Cerrado e o acusado Lucas vendendo drogas em frente à residência da sua avó, situada na Rua Bérgamo, onde o adolescente Clovis também residia
. Afirmou que
os acusados Lucas e Alisson possuíam função de comando, bem como recrutaram os menores de idade e entregaram drogas para que eles promovessem o comércio do entorpecente na Rua Bérgamo
. Salientou que os acusados também estavam sendo investigados pela prática de dois homicídios ocorridos nas imediações da Rua Bérgamo, sendo as vítimas usuárias de drogas.

Acrescentem-se, por oportuno, as declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pelo policial militar
Pedro Canísio Kessler,
conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos.

Nesse sentido, temos as declarações prestadas na Delegacia de Polícia pelas testemunhas
João Cleberson Rodrigues Soares
(id. 42733041) e
Pedro Canísio Kessler
(id. 42733041).

É mister registrar, que em crimes desta natureza, os testemunhos prestados por policiais, quando sérios e idôneos, são de grande valia, haja vista a dificuldade em se combater o tráfico ilícito de drogas, aliado ao temor da população em denunciar os infratores, como no caso em apreço.

[...]

Ademais, os acusados
Alisson Monteiro da Silva e Lucas Fernandes de Lima
, quando interrogados em Juízo, negaram a prática delitiva em comento, conforme se observa na gravação audiovisual constante nos autos.

[...]

No tocante a
estabilidade e permanência
, características próprias do crime de associação ao crime de tráfico ilícito de drogas, entendo que também restaram demonstradas nos autos,
haja vista o teor da prova documental e oral alhures citada
, atestando a existência de uma
‘societas sceleris’
entre os acusados.

Assim sendo, às teses das combatíveis defesas dos acusados não merecem acolhimento, pois as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime em comento e da efetiva participação dos acusados, nos exatos termos da denúncia.

Logo, a condenação dos acusados
Lucas Fernandes de Lima e Alisson Monteiro da Silva
pela prática do crime descrito no artigo 35,
‘caput’
, da Lei n. 11.343/2006, é medida que se impõe”.

Para melhor compreensão da questão
sub oculis
, passo à análise separadamente de cada fato delituoso contido na denúncia.

No respeitante ao
primeiro fato
descrito na exordial acusatória, o Ministério Público Estadual imputou ao acusado, Lucas Fernandes de Lima, a prática do crime de tráfico.

Segundo consta da peça inicial, em 17/9/2020, nas proximidades do cemitério, Lucas Fernandes teria sido visto por policiais vendendo três invólucros contendo substância entorpecente conhecida como crack para Aristênio Victor Sidou de Sena
[1]
, conforme asseverado pelo investigador de polícia civil, João Cleberson Rodrigues Soares, na fase extrajudicial,
verbis
:

“Que em uma dessas campanas realizada em 17/09/2020, os policiais viram LUCAS entregar drogas ao usuário ARISTÊNIO VICTOR SIDOU DE SENA, que estava acompanhado de outros 2 (dois) usuários; QUE, nesta oportunidade, os policiais detiveram ARISTÊNIO e os 2 (dois) usuários mencionados, tendo ARISTÊNIO confirmado formalmente a compra de drogas de LUCAS (BOPJC 2020.222786) [...]”.

Em juízo, o aludido policial civil ratificou sua versão, dizendo que estava fazendo vigilância na Rua Bérgamo, e visualizou o Lucas fazendo entrega de droga para Aristênio.

Declarou que eram três usuários e foram atrás deles para encontrar o entorpecente e, assim, produzir prova do tráfico.

Disse o aludido investigador que os usuários foram abordados na Avenida Goiás, ainda próximo ao local da mercancia, e encontrou no bolso de Aristênio três pedras de crack, totalizando 0,35g [trinta e cinco centigramas].

Aristênio confirmou ter adquirido a droga de Lucas. Aliás, na delegacia de polícia, ele procedeu ao reconhecimento fotográfico do referido acusado, e afirmou que não era a primeira vez que teria adquirido drogas com ele, como se vê:

“QUE nesta data por volta das 17:00, nas proximidades da feira, nesta urbe, o declarante estava em frente ao cemitério e recebeu 03 (três) pedras de crack de LUCAS FERNANDES DE LIMA, pelo valor de R$ 40,00 (quarenta reais) nas três pedras; QUE comprou e pagou as pedras de crack de LUCAS FERNANDES DE LIMA pelo valor supra; QUE já comprou crack da pessoa de LUCAS FERNANDES DE LIMA por cerca de 04 (quatro) vezes; QUE LUCAS FERNANDES DE LIMA sempre está vendendo entorpecente na região da feira; QUE não é traficante e apenas compra entorpecente de LUCAS FERNANDES DE LIMA para uso próprio; QUE nesta Delegacia de Polícia reconhece com absoluta certeza a fotografia de LUCAS FERNANDES DE LIMA como sendo o mesmo que vendeu as 03 (três) pedras de crack ao declarante nesta data/hora conforme mencionado pelo valor de R$ 40,00 (quarenta reais)”.

Entretanto, os policiais não realizaram a prisão em flagrante de Lucas Fernandes, pois, ao retornarem ao local onde a droga foi comercializada, ele não foi mais encontrado.

A toda a evidência, dúvidas não há que os investigadores de polícia fizeram a apreensão de três pequenas pedras de pasta-base de cocaína com o usuário Aristênio Victor Sidou de Sena.

Curiosamente, apesar de terem presenciado a mercancia de drogas, os policiais não efetuaram a prisão em flagrante do suposto vendedor, mas apenas e tão somente a detenção do usuário.

Por mais que o investigador de polícia civil, João Cleberson, tenha asseverado que seguiu o usuário para “produzir provas” do tráfico, perdendo a oportunidade de prender Lucas Fernandes em flagrante, uma vez que este foragiu do local, certo é que se a diligência foi realizada por quatro policiais [Brucely, João Cleberson, Kessler e Valdir], consoante consignado no boletim de ocorrência, nada obstava que dois fizessem a detenção do suspeito e os outros fossem no encalço do usuário.

De toda sorte, há nos autos provas bastantes da prática da traficância de Lucas Fernandes.

Ainda que o usuário, Aristênio não tenha sido inquirido em juízo para ratificar a versão apresentada na fase inquisitorial, o policial civil João Cleberson Rodrigues Soares confirmou, na instrução criminal, que participou da vigilância na Rua Bérgamo, e visualizou o momento em que Lucas Fernandes entregou droga ao aludido usuário.

Some-se a isso que o investigador de polícia civil, João Cleberson, e o policial militar, Pedro Canísio Kessler, afirmaram que Lucas Fernandes era o responsável pela venda de droga na frente da residência da avó dele, localizada na Rua Bérgamo, onde contava com a colaboração de seu primo, o adolescente Clóvis dos Santos Silva.

Nesse diapasão, entendo que as provas coligidas nos autos se mostram bastantes para manutenção da condenação de Lucas Fernandes de Lima, vulgo “Macarrão”, pela prática do
Fato 1
.

No concernente ao
Fato 2
, a denúncia narra a prática do crime de tráfico de drogas, com envolvimento de adolescente, perpetrado por Lucas Fernandes de Lima e Alisson Monteiro da Silva.

Diz a 2a Promotoria de Justiça Criminal de Lucas do Rio Verde que, em 5/10/2020, os agentes policiais visualizaram Lucas Fernandes de Lima, Alisson Monteiro da Silva e o adolescente Tonny Richard da Silva Lima, no interior do automóvel da marca GM/Chevrolet, modelo Astra, de cor prata, placas ILY-5522, encontrando em seu interior a quantia de
275,59g [duzentos e setenta e cinco gramas e cinquenta e nove centigramas]
de
maconha
, e
140,15g [cento e quarenta gramas e quinze centigramas]
de
cocaína
.

Neste ponto, observa-se que os policiais civis começaram a investigar Lucas Fernandes de Lima, vulgo “Macarrão”, e Alisson Monteiro da Silva, epíteto “Alissinho”, haja vista a suspeita de que ambos integravam a organização criminosa “Comando Vermelho”.

Segundo declaração extrajudicial do IPC João Cleberson, em 5/10/2020, estavam em campanas próximo à residência do adolescente Tonny Richard, sendo que este se dirigiu até à residência de Lucas Fernandes e Alisson.

Em dado momento, Lucas saiu com seu veículo, Astra, na companhia de Alisson e Tonny.

Próximo à Prefeitura Municipal, o veículo foi abordado por policiais, apreendendo quantidade considerável de substância entorpecente.

Após a descoberta das drogas dentro do veículo, os policiais se dirigiram à residência de Lucas Fernandes, oportunidade em que apreenderam uma trouxa de maconha e a quantia de R$ 252,00 [duzentos e cinquenta e dois reais] e,
“em um corredor da casa ocupada por Alisson”
, supostamente encontraram duas pedras de pasta-base de cocaína.

Contudo, não há nenhum documento nos autos atestando a aludida apreensão, mas apenas o depoimento dos policiais.

Na fase judicial, o investigador João Cleberson confirmou sua versão, dizendo que faziam vigilância com cinco veículos, sendo três descaracterizados, quando visualizaram Tonny chegando na residência de Lucas e Alisson de moto.

Abro um parêntese, aqui, para esclarecer que Lucas e Alisson residiam no mesmo terreno, porém, em casas separadas.

Quando saíram com o veículo, duas guarnições da Polícia Militar realizaram a abordagem, encontrando a droga dentro da caixa de som no porta-malas do veículo.

Por mais que os militares responsáveis pela apreensão não tenham prestado depoimento, os policiais inquiridos na instrução criminal confirmaram que, quando chegaram próximo, o entorpecente já havia sido encontrado, e não há qualquer indício de que as drogas foram plantadas pelas autoridades.

Porém, a dúvida que emerge dos autos é: a droga encontrada no porta-malas do veículo de Lucas Fernandes, pertencia somente a ele, ou a ele e a Alisson Monteiro da Silva?

Os policiais inquiridos em juízo enfatizaram, com veemência, que Lucas e Alisson estavam conluiados na prática do tráfico.

Asseveraram que os estavam monitorando há alguns meses, tendo em vista a informação de que ambos estavam comercializando entorpecente, e supostamente envolvidos no cometimento de crimes contra a vida.

Ocorre, porém, que inexiste qualquer base empírica apta a demonstrar que a droga encontrada pertencia a ambos.

O que há são meras ilações, suposições, deduções das autoridades policiais, em razão da suposta ligação existente entre os réus.

Apesar de estarem juntos no mesmo veículo, e residirem próximos – repita-se, dentro do mesmo lote, porém, em imóveis separados, uma vez que, de acordo com o IPC João Cleberson, Lucas morava em uma edícula nos fundos, enquanto Alisson ocupava uma casa na frente –, não existem provas seguras de que a droga apreendida pertencesse aos dois acusados.

A despeito da suposta periculosidade do denunciado, Alisson Monteiro da Silva, ressaltada com convicção pelos policiais ouvidos em juízo, certo é que não se pode condenar com base apenas em seu histórico violento ou por estar supostamente envolvido com tráfico, embora não tenha sido nunca apanhado por ele ser muito astuto e sempre ter conseguido fugir da abordagem policial, conforme revelou Pedro Canísio Kessler.

Assim, não há provas concretas que autorizam imputar a Alisson Monteiro da Silva a responsabilidade ou a copropriedade da droga apreendida dentro do veículo de Lucas Fernandes de Lima.

Por mais que seja factível que eles estivessem transportando a droga para alguém ou para outro lugar, com receio de serem encontrados pelos policiais, não se mostra plausível manter a condenação de Alisson Monteiro da Silva.

De outro giro, não obstante o então adolescente Clóvis dos Santos Silva ter assumido a propriedade de todo o entorpecente apreendido, dizendo que os policiais
“estão jogando
[a culpa]
nos guris”
, é certo que a droga encontrada no porta-malas do veículo Astra pertencia a seu primo, Lucas Fernandes de Lima.

No mesmo sentido, conquanto o adolescente Tonny Richard da Silva Lima estivesse dentro do veículo no momento da abordagem, não se pode inferir, indene de dúvidas, seu envolvimento no tráfico de drogas.

No atinente ao
Fato 3
, ao contrário da conclusão exarada pelo juiz de origem, não visualizo demonstrada a estabilidade e a permanência para prática do crime de tráfico.

Não obstante as suspeitas dos policiais que Lucas e Alisson teriam se associado aos então adolescentes Clóvis e Tonny para prática do tráfico de drogas, não ficou delineado, com clareza nos autos, a função de cada um dos envolvidos.

Ao que parece, havia entre eles uma espécie de parceria. Os adolescentes atuavam apenas como simples revendedores da droga para os acusados.

Nesse sentido é a declaração de Pedro Canísio Kessler, que, ao ser indagado pelo Promotor de Justiça qual era a função de cada um na associação, respondeu:

“A função do Alissinho e do Macarrão
[Lucas Fernandes]
era de guardar a droga e fornecer para outros traficantes para revender. Por exemplo, o Macarrão deixava a droga com o Clóvis, o Clovis ficava diariamente, o dia inteiro, vendendo a droga. O Alissinho, além dessa função, ele também ficava vendendo na pista atrás de um muro, escondido, diariamente, ficava a noite inteira lá. E fornecia também para o Tony Richard, que também comercializava droga lá no Parque das Américas”.

De igual maneira, asseverou João Cleberson Rodrigues Soares,
verbis
:

“PROMOTOR: Qual era o vínculo de associação existente entre o Lucas e o Alisson?

TESTEMUNHA: Durante as investigações, a partir do momento em que tivemos aí conhecimento e certeza de que eles estavam associados na prática do tráfico de drogas, inclusive foi feito um relatório e pedido busca e apreensão na residência do Alisson e do Lucas. Após a prisão deles, no Parque dos Buritis, nós retornamos na residência e na residência do Lucas foi encontrada uma porção de maconha sobre a geladeira, e duzentos e poucos reais em dinheiro, a residência do Alisson ficava no mesmo terreno, e no corredor da entrada da residência do Alisson foram encontradas duas pedras de pasta-base de cocaína. Fomos também na residência do Tonny Richard, e na residência do Tonny Richard foi encontrada uma porção com diversas pedrinhas de pasta-base de cocaína dentro de seu quarto, e também o valor de mais de mil e quatrocentos reais em dinheiro.

PROMOTOR: E dessa associação, você sabe qual era a função de cada um?

TESTEMUNHA: Funcionava o seguinte, o Alisson e o Lucas tinham aí a função de comando. Eles recrutavam e muitas vezes nós os vimos repassar a droga para estes menores comercializar ali na rua Bérgamo. O Lucas principalmente para o parente dele que é o Clóvis, e o Alisson ele passava droga ali para outras pessoas que também inclusive a PM dias antes fez a prisão ali, solicitada, inclusive, por uma equipe de vigilantes, ao qual eles conduziram o ... e o Deivid, e estes eram associados aos dois, e principalmente ao Alisson. Tanto que quanto eles foram presos, era algo corriqueiro, ele sempre se evadia do local, quando via a possibilidade de abordagem policial, porém os conduzidos afirmaram que ele que tinha foragido. Tinha uma equipe de vigilância fazendo campana ali na Bérgamo exatamente para flagrá-los ali na prática de mercancia de drogas. Os dois tinham a posição de comando, comandavam o tráfico nessas duas bocas”.

O magistrado que presidiu a instrução reiterou o questionamento sobre a associação, tendo João Cleberson respondido que
“nas campanas sempre os visualizava juntos na mercancia de drogas, assim como um fazendo a entrega a outro, como o Lucas fazendo entrega de entorpecentes ao Clovis, o Alisson fazia entregue ao Tonny, no bairro Cerrado, foi o que configurou a associação entre os quatro”
.

A toda a evidência, não há provas de que havia uma associação entre eles, com funções predefinidas e hierarquia estabelecida, não se evidenciando de forma insofismável o
animus associativo
a configurar o delito autônomo de associação para o tráfico.

Talvez com uma investigação mais aprofundada se obtivessem melhores subsídios para se constatar a existência, ou não, de uma associação voltada para a prática do tráfico.

Entretanto, não ficando demonstrado o ânimo associativo entre os agentes para a prática de mercancia de drogas, estamos – quando muito – diante da figura do concurso eventual de pessoas, não se podendo excogitar, no caso concreto, em associação para o tráfico.

Nesse sentido:

“[...] O crime de associação para o tráfico exige prévio vínculo psicológico (ânimo associativo) entre os agentes, para a prática reiterada da mercancia por tempo indeterminado (caráter duradouro e estável), não bastando, pois, o agir conjuntamente, em concurso, na prática do delito de tráfico de drogas, que pode ocorrer de forma esporádica [...]”
[2]
.

Neste sentido, aliás, é a redação do Enunciado Orientativo n. 5:

“Para a configuração do crime de associação para o tráfico de drogas,
impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e perenidade do ânimo associativo
, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância”.

Por todas estas razões, a absolvição dos apelantes – em relação ao
crime de associação para o tráfico
– é medida de rigor.

Passo, agora, à revisão da reprimenda imposta ao acusado Lucas Fernandes de Lima.

Com relação ao Fato 1, conservo a pena-base fixada em seu mínimo legal [5 anos de reclusão e 500 dias-multa].

Não há circunstância atenuante ou agravante.

Na terceira fase, o magistrado não reconheceu a minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, tendo em vista a dedicação criminosa,
“delineada nas declarações dos policiais alhures citados, narrando que o acusado comercializava droga com habitualidade”
.

A despeito do posicionamento adotado pelo magistrado sentenciante, e sem desmerecer o valioso depoimento prestado pelos policiais inquiridos na instrução criminal, entendo que este fundamento, por si só, se afigura frágil para afastar o benefício previsto em lei.

Embora haja indicativos de que Lucas Fernandes venha praticando com habitualidade a mercancia de entorpecentes, sobretudo porque em curto espaço de tempo foi flagrado, em duas oportunidades, cometendo o crime de tráfico, não há provas concretas da dedicação a atividades criminosas.

Assim, reconheço a minorante do tráfico privilegiado e reduzo a pena em seu patamar intermediário de 1/2 [metade], haja vista a natureza da droga apreendida [cocaína].

Destarte, em relação ao Fato 1, fica o acusado, Lucas Fernandes de Lima, condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias-multa.

No dizente ao Fato 2, mantém-se a reprimenda basilar – e também a intermediária – em seu mínimo legal [5 anos de reclusão e 500 dias-multa].

Na terceira fase, o magistrado de origem não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado tendo em vista a dedicação criminosa demonstrada pelas declarações dos policiais, a quantia em dinheiro, veículo e celulares apreendidos, e a associação para o crime de tráfico de drogas.

Consoante acima asseverado, as declarações dos policiais, embora relevantes, não prestam, por si só, para comprovar que o acusado se dedica a atividades criminosas.

A apreensão de dinheiro, veículo e celulares também não é suficiente para comprovar o envolvimento do réu com outras práticas delituosas, e no respeitante à associação, entendo que não ficou preenchidos os requisitos necessários para seu reconhecimento.

Nesse diapasão, presentes os requisitos listados no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, a concessão do benefício é medida que se impõe.

Em contrapartida, não se pode olvidar a quantidade e a natureza da droga apreendida [275,59g de maconha e 140,15g de cocaína], razão pela qual reduzo a pena em seu patamar mínimo de 1/6, encontrando a pena de 4 anos e 2 meses de reclusão e 416 dias-multa.

Deixo de aplicar a majorante do envolvimento de adolescentes, uma vez que não há provas concretas que o adolescente Tonny Richard da Silva Lima, presente no momento da abordagem, sabia da existência da droga no veículo.

Some-se a isso que, não obstante o depoimento dos policiais no sentido que Lucas Fernandes entregava drogas para seu primo, então adolescente, Clóvis dos Santos Silva, revender, não há qualquer prova segura nesse sentido.

Além disso, não houve a participação de Clóvis dos Santos Silva nas duas oportunidades em que Lucas Fernandes foi visualizado praticando o crime de tráfico de drogas.

Na primeira, o próprio Lucas Fernandes vendeu drogas para o usuário Aristênio, e, na segunda, Clóvis não estava dentro do veículo em que o entorpecente foi encontrado.

Com isso, aplicando-se o concurso material de delitos, fica o acusado, Lucas Fernandes de Lima, definitivamente condenado à reprimenda de 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

Diante do
quantum
da reprimenda imposta, modifico o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[3]
.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço dos recursos e, no mérito

DOU PROVIMENTO
ao apelo de
Alisson Monteiro da Silva
para
absolvê-lo
da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP;

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
Lucas Fernandes de Lima
para absolvê-lo da prática do crime de associação para o tráfico, e para redimensionar sua reprimenda no que tange aos dois crimes de tráfico [Fatos 1 e 2], fixando-a definitivamente em
6 anos e 8 meses de reclusão
e
666 dias-multa
, modificando-se o regime inicial de cumprimento da pena para o
semiaberto
.

Comunique-se, com urgência, o juízo da execução penal da Comarca de Lucas do Rio Verde, a fim de que o condenado seja imediatamente colocado no regime prisional inicialmente imposto.

É como voto.

[1]
Termo de Apreensão n. 100.10.2020.34849, datado de 17/9/2021.

[2]
TJMT, Ap. 408/2014, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 21/02/2017.

[3]
TJMT, Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021